Tribunal: STF
Processo: AC 202
Classe: AC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CAUTELAR. PRESSUPOSTOS. PRECATÓRIO. EC 30/2000. ART. 78 DO ADCT.
I.
 - Recurso extraordinário interposto de acórdão proferido em mandado
 de segurança. Reconsideração da decisão que indeferiu a
cautelar.
II. - Cautelar deferida para o fim de ser concedido
efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
III. - Fumus boni
juris e periculum in mora ocorrentes.
IV. - Decisão concessiva da
cautelar referendada pela Turma.